Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA POR RÉ REVEL. PRETENDIDA DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO LEVADA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO APRESENTADA PRIMEIRAMENTE AO JUÍZO AD QUEM. INADMISSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. APRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não pode o Colegiado Recursal, sob pena de supressão de instância, apreciar questão deduzida em razões recursais que não foi antes decidida pelo juízo de origem. A pretensão deduzida em sede recursal sem anterior apreciação da primeira instância justifica, por indevida inovação recursal, a formação de juízo negativo de admissibilidade para o recurso em que aventada.
2. Ao revel é permitido intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, CPC). Também quanto aos fatos objeto da demanda, ao revel, com sua intervenção, é admitido realizar o enfrentamento da matéria fática, desde que possa ser conhecida de ofício ou que diga respeito a fato superveniente. Os limites a serem observados estão postos no art. 342 do CPC.
3. Caso concreto em que a parte agravante argui a subsistência de previsão contratual de garantia da locação por seguro fiança para elidir a ação de despejo somente em sede recursal. Parte que, embora regularmente citada, não contestou o pedido inicial deduzido em seu desfavor, motivo pelo qual teve decretada sua revelia pelo juízo de origem. A pretensão não submetida a exame do juízo de origem, pois somente apresentada na instância recursal, sob pena de supressão de instância, não pode ser examinada pelo Colegiado de Revisão.
4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, quando seja evidente sua improcedência, incide multa a ser paga pela agravante e a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.